Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-34.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009746-34.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITOS. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ERRO NA APRESENTAÇÃO CORRIGIDO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em razão de erro formal no preenchimento de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ou não a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), lavrado com base na reutilização de documentos fiscais.

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual presume a legalidade dos atos administrativos, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca.

4. O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.

5. Restando comprovado que o erro formal identificado na apresentação dos documentos fiscais não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que a irregularidade foi prontamente corrigida no ato da fiscalização, mediante a apresentação de documentação fiscal hábil e suficiente para comprovar a regularidade da operação de transporte, não há fundamento para a manutenção da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A apresentação incorreta de documento fiscal, quando corrigida ainda durante o ato de fiscalização e não resultando em prejuízo ao erário, não justifica a imposição de penalidade tributária".

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-C e 45, IV, "j".

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 0048032-76.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora parte agravante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Consta dos autos que houve a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1009746-34.2021.8.11.0040 proposta por Padrão Transportes Ltda. – ME,

julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1138278-7, substitutivo do TAD no 1137862-9.

A parte agravante sustenta, em síntese, que “
a mercadoria foi apreendida legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária especificada no referido TAD, vale dizer, pelo transporte de bem(bens) “reutilização de documentos fiscais”, de modo que incorreu em prática de infração material
”.

Defende que os documentos fiscais foram considerados inidôneos e que deveriam ter sido cumpridas as formalidades necessárias quanto ao transporte do bem, o que não ocorreu no caso, inexistindo qualquer prova inequívoca que afaste a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ainda, afirma que o apelado também sustentou subsidiariamente em caráter confiscatório da multa, o que não prospera, pois “
a multa imposta resulta de descumprimento de obrigação tributária; se da conduta do contribuinte verifica-se o cometimento da infração fiscal descrita na lei, sujeita-se à penalidade nela cominada
”.

Contrarrazões no Id. 260286679, em que a parte agravada reiterou a resposta ao recurso de apelação.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora parte agravante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Consta dos autos que houve a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1009746-34.2021.8.11.0040 proposta por Padrão Transportes Ltda. – ME,

julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1138278-7, substitutivo do TAD no 1137862-9.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a controvérsia cinge-se à nulidade do TAD n. 1138278-7, que substituiu o TAD anterior n. 1137862-9.

O argumento central sustentado pelo Estado de Mato Grosso reside na legitimidade da lavratura do TAD, sob o fundamento de que a legislação tributária estadual confere presunção de veracidade e legalidade aos atos administrativos, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituir essa presunção por meio de prova inequívoca.

Da análise do termo de apreensão e depósito, percebe-se que a apreensão das mercadorias ocorreu em razão da reutilização de notas fiscais, com a aplicação das penalidades de obrigações acessórias, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea “j” da Lei Estadual n. 7.098/98. Vejamos:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

[...]

j) reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor indicado no documento exibido;”.

Como já fundamentado na decisão monocrática, a infração apontada pelo Fisco estadual decorreu de um suposto registro duplicado da Nota Fiscal Eletrônica n.o 1449, em 14/10/2018, às 9h50, no Posto Fiscal Cachimbo, associada ao veículo de placa ECM 2190.

Ocorre que o contribuinte demonstrou um erro na apresentação e registro das notas fiscais, sendo tal fato corrigido com a apresentação da documentação fiscal correta.

Entretanto, o Fisco apenas argumentou que os "
documentos carreados aos autos não têm o condão de provar categoricamente qual era a nota fiscal da carga apresentada no dia 14/10/2018
", não podendo afastar a irregularidade (Id. 235910680).

Nessa perspectiva, a análise detalhada dos autos evidencia que o contribuinte demonstrou de forma clara e objetiva que o erro formal identificado — suposta reutilização de nota fiscal — não resultou em qualquer prejuízo ao erário, uma vez que a documentação fiscal apresentada, ainda que corrigida posteriormente, refletia com exatidão a operação de transporte realizada.

Como exposto na decisão monocrática, o artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 reforça que a idoneidade poderá ser afastada quando restar comprovado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

A suposta irregularidade apontada pelo Fisco — qual seja, o registro duplicado da Nota Fiscal Eletrônica n.o 1449 — decorreu de erro formal corrigido pelo contribuinte mediante a apresentação de documentação fiscal correta e hábil a demonstrar a regularidade da operação de transporte, não tendo sido constatado qualquer prejuízo à arrecadação tributária.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA – PERCENTUAL EXORBITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

(TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)

“
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL MANUAL MODELO 1/1A – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - ARTIGO 35-C DA LEI No 7098/98 - APELO DESPROVIDO.

O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos, já que não houve a cobrança do ICMS, implicando, assim, no afastamento da inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, constante no Aviso de Cobrança Fazendário
.”

(TJMT, N.U 0048032-76.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, publicado no DJE 11/03/2020).

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025